Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Provas. Multa.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada em juízo pelos depoimentos de policiais e corroborada por documentos – autos de apresentação e apreensão e restituição.
2 - A quantidade de dias-multa deve ser proporcional a da pena privativa de liberdade.
3 – Apelação provida em parte.